Tribunal: TJPA
Processo: 0525659-98.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0525659-98.2016.8.14.0301

APELANTE: SHOPPING CENTER MODELO S.A., SHOPPING CENTER PARICA S.A., MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MPC CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO EXPRESSA DA NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. DESNECESSIDADE. MERO DESDOBRAMENTO LÓGICO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. RAZÕES DECLARATÓRIAS QUE RATIFICAM AS RAZÕES DE DECIDIR DO JUÍZO DE ORIGEM. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÍTIDA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO POR MEIO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADEQUAÇÃO DA ESTREITA VIA ELEITA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE REITERAÇÃO, INTELIGÊNCIA DO ART. 1026, §2º DO CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em rejeitar os presentes Embargos, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início 08/05/2023 e término no dia 15/05/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA, 23 de maio de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

MPC CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acórdão de Id. 6492255, que deu parcial provimento ao recurso de apelação nº 0525659-98.2016.814.0301 interposto por
SHOPPING CENTER MODELO S/A e OUTROS
,
cujo teor assim restou consignado:

(...)
À luz dessa premissa e, compulsando os autos, verifico que o juízo de origem transbordou do juízo de integração inerente à análise do recurso integrativo oposto na origem ao acolhê-lo calçado nas seguintes razões de decidir
(Id. 1655058-pág. 02/03)
:
(...)

Isso porque, à toda evidência, findou por reprisar a análise das provas já valoradas por ocasião do julgamento primevo da ação originária (Id. 1655051), a pretexto de sanar vício de omissão, refluindo da conclusão anteriormente alcançada, o que é defeso na estreita via aclaratória, que desserve ao fito de reacender a discussão já finda e sepultada, não se admitindo o rejulgamento da lide, na esteira da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)

Por derradeiro,
no que concerne ao pedido de danos morais formalizado pela parte apelante
, afiguro descabido nesta assentada, porquanto importaria em análise da sentença embargada, a qual ainda não foi submetida ao duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual não conheço do recurso no ponto.

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO da preliminar de nulidade da decisão e não conhecimento dos embargos de declaração opostos na origem, bem como pelo CONHECIMENTO EM PARTE do recurso sendo que, na parte conhecida, pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença alvejada no sentido de REJEITAR os embargos de declaração de Id. 1655052. (...)

Em suas razões (Id. 7936728)
, sustenta, em síntese, que o acórdão padece de vício de
obscuridade
, por deixar de prever expressamente o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo recursal. Acrescenta que embora entenda se tratar de decorrente lógico, por excesso de cautela pretende evitar eventuais conflitos e prejuízos. Pontua que em momento algum o juízo de origem modificou sua decisão, mas apenas reanalisou os pontos obscuros e contraditórios, tendo de mudar, por consequência, o teor do julgado, o que decorreu do efeito infringente atribuído, sendo
possível verificar que foi corretamente apresentado em quais pontos houve erro material, em quais houve contradição, omissão e até mesmo a existência de premissas equivocadas no momento da fundamentação.
Outrossim, pretende o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que, sanando-se os vícios apontados.

A parte embargada ofertou contrarrazões (Id. 8138237)
,
esgrimando que o acórdão teria atendido a todos os preceitos legais, motivo pelo qual pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos, os quais reputa protelatórios.

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Prefacialmente
, consigno que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A propósito, a obscuridade que autoriza a utilização da estreita via dos embargos declaratórios é a que compromete irremediavelmente a compreensão do julgado que se pretende integralizar,
na esteira da jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, ocorrendo a preclusão consumativa ao que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram. 3. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC). 4. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido. 5.
O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquele que dificulta a compreensão do julgado diante da falta de clareza apta a comprometer as razões do julgamento
.

6. O erro de fato somente se configura com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação da tutela jurisdicional. 7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1569088/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

Forte nessas premissas e compulsando os autos,
não vislumbro qualquer obscuridade a comprometer a compreensão do acórdão embargado
, pois mesmo que não tenha constado expressamente no seu teor a necessidade de retorno dos autos à origem para reabertura de prazo recursal, como bem reconheceu a própria parte embargante, trata-se de mero desdobramento lógico da reforma da sentença alvejada, sendo, portanto, despiciendo que fosse consignado literalmente.

Ademais,
em relação ao pedido de atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos
, melhor sorte não socorre a parte embargante, pois suas razões recursais transparecem nítido inconformismo com o resultado do julgamento da apelação, de modo que enveredar sobre a observância dos requisitos do art. 1.022 do CPC pelo juízo singular na sentença que julgou os aclaratórios opostos na origem, como por ela tencionado à toda evidência, seria revisitar matéria já apreciada, cuja discussão a estreita via integrativa não tem o condão de reinaugurar, conforme o entendimento iterativo do Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido lastreou-se na orientação atual desta Corte, quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes para a solução da matéria. 2.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento
. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Portanto, o que pretende a parte embargante, à toda evidência, não é a integração/modificação da decisão embargada, porém, a sua reforma nos moldes da versão atribuída aos fatos, para obter a tutela jurisdicional favorável, fato este que denota o caráter procrastinatório do presente recurso.

À vista do exposto, voto pelo NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos, tal como lançado, com
advertência às partes de que eventual reiteração de insurgência abusiva não será tolerada
, nos moldes do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[2]
.

Belém/PA,
19
de abril de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.023
. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 23/05/2023